Tribunal: TJES
Processo: 5003434-78.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003434-78.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL EDUARDO FRANZON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003434-78.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAFAEL EDUARDO FRAZON

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo RAFAEL EDUARDO FRAZON contra a sentença constante no id. 4617880, que julgou improcedente o pedido do ora recorrente nos seguintes termos:

“Assim, não há que se falar em pagamento de verbas de FGTS, eis que não vislumbro neste caso em concreto, os requisitos para a declaração da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial ajuizada por RAFAEL EDUARDO FRANZON em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, e via de consequência, julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.
”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas. Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DO RECORRENTE

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como comprovação de rendimentos, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ids. 4617861 e 4617860).

Dessa forma, de acordo com o art. 99, § 2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colegiado Recursal).

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Nesse passo, a Lei Municipal nº 1.820/1998, que dispõe sobre o estatuto do magistério no Município recorrido prevê, em seu art. 30, as hipóteses nas quais é possível a contratação temporária para o exercício de atribuições especificas do magistério, estabelecendo que o prazo de tais contratações não poderá ultrapassar 12 (doze) meses, ressalvada a hipótese de haver carência de professor habilitado para respectiva área de atuação.

Já as Leis Municipais nº 4054/2016, 4148/2017, 4292/2018 e 4383/2019 trata das contratações temporárias no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Guarapari, estabelecendo diretrizes para essas contratações em cada ano letivo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que
o recorrente foi contratado para o exercício de funções distintas, tendo prestado seus serviços em unidades de educação distintas e os períodos de contratação não ultrapassaram os prazos previstos na legislação
de regência (12 meses podendo ser prorrogado por mais 12).

Diante desse cenário, entendo que,
nesse caso
, não há que se falar em contratações reiteradas e sucessivas.

Além disso, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, restou demonstrada, uma vez que constam na CLÁUSULA PRIMEIRA de todos os contratos firmados as justificativas da contratação.

Assim, como bem pontuado na sentença atacada
“não há que se falar em pagamento de verbas de FGTS, eis que não vislumbro neste caso em concreto, os requisitos para a declaração da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)